Tribunal: TJSP
Processo: 1017444-25.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade convertida em perdas e danos, por ter sido o imóvel arrematado por terceiro, já imitido na posse. Sentença que reconhece o vício do procedimento extrajudicial e condena o Banco Bradesco ao pagamento de indenização corresponde a R$309.321,20, mais R$25.000,00 para indenização do dano

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade convertida em perdas e danos, por ter sido o imóvel arrematado por terceiro, já imitido na posse. Sentença que reconhece o vício do procedimento extrajudicial e condena o Banco Bradesco ao pagamento de indenização corresponde a R$309.321,20, mais R$25.000,00 para indenização do dano moral. Recurso de apelação da Autora. Indenização por perdas e danos que deve corresponder à diferença entre o valor da avaliação do imóvel, na época da sua alienação, e o montante da dívida. Dano moral bem arbitrado em valor razoável. Recurso parcialmente provido.